Tribunal: TCU
Processo: 016.951/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9087/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.951/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Paula Sorrentino Lopes (XXX.994.538-XX); Catia Pires de Oliveira (XXX.328.748-XX); Dilva Freitas Diogo (XXX.406.608-XX); Elizabeth de Lourdes Salviani Lopes (XXX.896.721-XX); Margareth Lopes de Oliveira (XXX.119.998-XX); Rita de Cassia Moreno (XXX.610.618-XX); Silvana Pires de Oliveira (XXX.534.717-XX); Sonia Moreno de Freitas Vieira (XXX.217.388-XX); Sueli Pires de Oliveira Quevedo (XXX.967.568-XX); Tanea Marisia Calou Walton (XXX.328.176-XX); Vilma Freitas Pinto (XXX.322.338-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.